Tribunal: TJSP
Processo: 1508626-31.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Apelação. Ameaça. Posse ilegal de munição de uso permitido (2 cartuchos intactos com potencial para deflagração – laudo pericial). Violência doméstica e familiar contra a mulher. Acusado ameaçou de morte a ex esposa. Mal injusto comprovado. Sério e idôneo. Vítima que confirmou os fatos em ambas as fases da persecução, representando contra o réu. Autoria e materialidade comprovadas. Absolvição,

Ementa:
Apelação. Ameaça. Posse ilegal de munição de uso permitido (2 cartuchos intactos com potencial para deflagração – laudo pericial). Violência doméstica e familiar contra a mulher. Acusado ameaçou de morte a ex esposa. Mal injusto comprovado. Sério e idôneo. Vítima que confirmou os fatos em ambas as fases da persecução, representando contra o réu. Autoria e materialidade comprovadas. Absolvição, contudo, quanto ao delito de posse ilegal de munição de arma de fogo, haja vista a atipicidade material da conduta de portar somente duas munições de calibre 38, desacompanhada de arma de fogo. Condenação parcialmente mantida. Pena do delito de ameaça mantida no mínimo legal e finalizada neste quantum, 1 mês de detenção. Regime aberto e concessão de suspensão condicional da pena devidamente aplicados. Parcial provimento ao apelo.